Tribunal: TJBA
Processo: 0302844-66.2013.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302844-66.2013.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: VERA LUCIA LINS CAMILO Advogado(s):MARCELO MAGALHAES SOUZA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS. OMISSÃO MUNICIPAL NO RECOLHIMENTO DO FGTS. SERVIDORA CONTRATADA 6 (SEIS) ANOS ANTES DA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESTABILIDADE ESPECIAL. ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DE CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuidam os autos de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou procedente os pedidos formulados em Ação Ordinária de Cobrança, ajuizada em desfavor do Município de Alagoinhas. 2. Colhe-se dos elementos constantes nos autos que a autora, ora recorrente, fora contratada para desempenhar a função de professora, em 05/03/1982. Portanto, se encontrava em exercício das suas funções há 6 (seis) anos quando da promulgação da Carta Magna, fazendo jus a estabilidade especial por não se enquadrar numa das hipóteses de exclusão previstas no art. 19 da ADCT. 3. Com o advento da Lei municipal n.º 02/1997 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Alagoinhas), o regime jurídico adotado para todos os servidores da Prefeitura do Município de Alagoinhas passou a ser o estatutário. 4. A mudança do regime jurídico celetista para estatutário, determinada por força de lei, acarreta a extinção automática do contrato de trabalho, alheia à vontade do empregado. Precedentes do STF. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0302844-66.2013.8.05.0004 tendo como apelante Município de Alagoinhas e como apelada Vera Lucia Lins Camilo. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento, conforme voto da Relatora. Sala das Sessões, 11 de março de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça